Tribunal: STF
Processo: ARE 1361970
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO PELA LEI 6.101/2011 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.